Tribunal: TJDFT
Processo: 0741296-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM 2022. PRETENSÃO DE REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO ENEM 2023. DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. A remição, pelo estudo ou pelo trabalho, é direito do apenado, assegurado no artigo 126, da Lei de Execução Penal, possibilitando, assim, a abreviação proporcional da pena aos dias de comprovada frequência escolar ou ao trabalho. Para a hipótese de remição pelo estudo, visando à prevalência de mecanismos de reinclusão social (e não de exclusão do sujeito apenado), além da modalidade presencial, também é permitida a remição pelo estudo ficto, tema regulamentado pela Resolução no 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), e pela Resolução no 44/2013, posteriormente revogada pela Resolução no 391, de 10/5/2021, do Conselho Nacional de Justiça. O esforço pessoal e a autodisciplina empregada pelo apenado em hipótese de êxito em exames nacionais de certificação de conclusão de nível de ensino (ENCCEJA, ENEM e outros) coadunam-se com o objetivo ressocializador da pena corporal pelo aprimoramento e elevação da escolaridade. Contudo, a pretensão de remição da pena pela aprovação no ENEM 2023, quando houve anterior declaração de remição, em favor do apenado, pela aprovação no ENEM 2022, configuraria bis in idem, não sendo permitida a concessão do benefício em duplicidade, sobretudo por não ter havido acréscimo intelectual.